Tribunal: TJMT
Processo: 1017420-94.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017420-94.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA BOTELHO LOBO PEREIRA LEITE - CPF: 107.633.681-72 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ––
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Célia Botelho Lobo Pereira Leite,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 145059671
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1017420-94.2020.8.11.0041
, interposto pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que possui direito a estabilidade extraordinária no serviço público do ente estadual, por força do artigo 19 do ADCT, por ter laborado, em tese, de 1974 até 2018 em funções na Administração Direta e Indireta.

Alega, ainda, que, não ocorreu à prescrição, uma vez a demanda seria puramente declaratória e, consequentemente, imprescritível nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1721184/SP.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 158206150), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Célia Botelho Lobo Pereira Leite,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 145059671
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1017420-94.2020.8.11.0041
, interposto pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que possui direito a estabilidade extraordinária no serviço público do ente estadual, por força do artigo 19 do ADCT, por ter laborado, em tese, de 1974 até 2018 em funções na Administração Direta e Indireta.

Alega, ainda, que, não ocorreu à prescrição, uma vez a demanda seria puramente declaratória e, consequentemente, imprescritível nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1721184/SP; todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, consta da petição inicial que a autora
requer:
que seja declarado por sentença o direito da autora à estabilidade no serviço público, com base no art. 19 do ADCT da CF de 88 e art. 5º. § XXXV; XXXVI da Carta Magna;

Observa-se, sem qualquer dificuldade, que, além do pedido declaratório do direito à estabilidade extraordinária, por ter preenchido os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT de 1988, consta também pedido constitutivo, de forma implícita, haja vista os reflexos daí decorrentes, como a pretensão à aposentadoria.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que são imprescritíveis as ações que visam tão somente à declaração de um direito - puramente declaratórias.

Entretanto, da mesma forma também já se manifestou no sentido de que estão sujeitas a prescrição as ações que envolvam pedido de natureza condenatória ou constitutiva, como no presente caso.

Além do mais, ainda que fosse diferente, ou seja, não ocorresse a prescrição, restou consignado no
decisum
que
o direito à estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT foi outorgado apenas aos serviços públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional, não se estendendo, pois, a Recorrente, que laborou no CODEMAT, sociedade de economia mista, portanto, de natureza privada.

Desse modo, os empregados dessas entidades, não estão incluídos na estabilidade, razão pela qual, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que

Célia Botelho Lobo Pereira Leite
, interpôs Ação Declaratória de Estabilidade no Serviço Público Estadual na Administração Direta

em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando que fosse declarado o reconhecimento do vínculo da apelante com a administração direta via da SEPLAN, e consequentemente o direito a estabilidade constitucional pelo pronunciamento acerca do reconhecimento da estabilidade da apelante, na situação posta, de contratada pela administração indireta, porém prestadora de serviços na direta, onde o vínculo se estabeleceu.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que acolheu a prejudicial de mérito – prescrição, suscitada pelo requerido, ora apelado.

Contra essa sentença, insurge a Apelante
defendendo o seu direito à estabilidade extraordinária, ao fundamento de que preenche os requisitos previstos no
artigo

19
do
ADCT
, uma vez que ao tempo da promulgação da
Constituição de 1988
, já contava com mais de 05 (cinco) anos em efetivo exercício na Administração Pública Direta.

A controvérsia
recursal
cinge-se em verificar se houve a prescrição no presente caso, bem como se a Apelante possui direito à estabilidade excepcional prevista no
artigo

19
do
ADCT
.

Consta dos autos que a Recorrente foi admitida no Estado de Mato Grosso em 15/7/1974 pelas Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. - Cemat, registrado em sua CTPS; no entanto, em 07-04-1975, teve seu contrato de trabalho rescindido, sendo recontratada na mesma data pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, designada para prestar serviços na Secretaria de Estado de Planejamento – Seplan.

Afirma que, foi desligada da Seplan em 15/3/1989, e já contava com mais de 14 (catorze) anos de prestação de serviço, mas que apesar de constar a Codemat como contratante, prestava seus conhecimentos técnicos como administradora à Seplan/MT.

Diz que, que não teve sua estabilidade reconhecida, na forma do art. 19 do ADCT. Informou a continuidade laboral com diversos órgãos públicos na esfera estadual e municipal, vindo a se desvincular somente em 2018.

Pois bem.

Observa-se dos autos no ID n. 124687168 – pág. 5/7, que
do rompimento do vínculo com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso –
CODEMAT
, em 15 de março de 1989, ao ingresso em juízo, em 20 de abril de 2020, transcorreram mais de trinta e três

(33) anos, logo bem superior ao prazo de cinco (5) anos previsto no artigo
1º
do Decreto nº
20.910
, de 6 de janeiro de 1932, pelo que operou a
prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E REINTEGRAÇÃO NO CARGO — AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — APLICAÇÃO —
CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO EM 30 DE JUNHO DE 1996 — INICIAL DISTRIBUÍDA EM 2 DE SETEMBRO DE 2011 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — INOBSERVÂNCIA
— PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)— COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) — SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA — SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS, POR FORÇA DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998 — NÃO INCIDÊNCIA. Pretensão à reintegração no serviço público, com fundamento em alegada estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não é meramente declaratória, a afastar a incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)— não é aplicável na hipótese de o contrato de trabalho ter sido celebrado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT) — por se tratar de Sociedade de Economia Mista que sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, por força da própria Constituição da República Federativa do Brasil até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Sentença retificada. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MT - APL: 00320777320118110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/08/2017) [Destaquei]

Além do mais, sabe-se que a estabilidade constitucional excepcional prevista pelo artigo 19 do ADCT requer seja o autor, servidor público da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), autarquia ou fundações públicas e, ainda, que estivesse a prestar serviço 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, não admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição
.

Eis a redação do retro dispositivo legal:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”

Na hipótese, em que pese a Apelante quando da promulgação da Carta Magna já contar com o lapso temporal exigido pela norma transitória, ou seja, encontrava-se no serviço público por mais de 05 (cinco) anos (ID 124687186 – Pág. 5/7), observa-se que a prestação de serviço ocorreu para entidade de direito privado, já que a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT é sociedade de economia mista, cuja natureza jurídica não está inserida no rol taxativo do artigo 19 do ADCT, previsto pelo legislador constituinte para o preenchimento dos requisitos transitórios da estabilidade.

Assim sendo, os empregados dessas entidades, não fazem jus a estabilidade excepcional.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT -
OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição
.

(TJ-MT 00052386920158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

(TJ-MT 00024395820128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/11/2020) [Destaquei]

Ademais, mesmo que não houvesse a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo,
uma vez caracterizada a natureza jurídica de direito privado da sociedade de economia mista, tem-se que a Apelante não se enquadra na regra contida no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Célia Botelho Lobo Pereira Leite
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023